Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725423-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial, processo no 0702459-95.2019.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais. Verifica-se que, no bojo das contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de preclusão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 15:56:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador